Tribunal: STF
Processo: ARE 1343766
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO  PUNITIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Inexistência de alegada omissão fundada na argumentação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte embargante.



    3. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para reforma de decisão.



    4. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com razões suficientes à formação do seu convencimento. 



    5. Embargos declaratórios rejeitados.